Tribunal: TJSP
Processo: 1006892-07.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência em face da "Transire" e improcedência em face da corré "Cielo". Recurso do autor.
1. Conjunto probatório que não demonstra o envolvimento da corré "Cielo" na celebração do negócio jurídico. Recebimento do valor exclusivamente pela corré "Transire". Impossibilidade de apreciação de documento apresentado após

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência em face da "Transire" e improcedência em face da corré "Cielo". Recurso do autor.
1. Conjunto probatório que não demonstra o envolvimento da corré "Cielo" na celebração do negócio jurídico. Recebimento do valor exclusivamente pela corré "Transire". Impossibilidade de apreciação de documento apresentado após a sentença (art. 435, parágrafo único, do CPC).
2. Dano moral. Inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais (Informativo no 0474 do STJ). Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006892-07.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ADILSON ALVES
DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CIELO S.A. e TRANSIRE
FABRICAÇÃO DE COMPONETES ELETRONICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006892-07.2019.8.26.0271 - Voto no 7028 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006892-07.2019.8.26.0271
Apelante: Adilson Alves de Campos
Apelados: Cielo S.A. e Transire Fabricação de Componetes Eletronico Ltda
Comarca: Itapevi
Juiz(a): Débora Custódio Santos
Voto no 7028
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral.
Sentença de parcial procedência em face da “Transire” e
improcedência em face da corré “Cielo”. Recurso do autor.
1. Conjunto probatório que não demonstra o envolvimento da
corré
“Cielo”
na
celebração
do
negócio
jurídico.
Recebimento do valor exclusivamente pela corré “Transire”.
Impossibilidade de apreciação de documento apresentado
após a sentença (art. 435, parágrafo único, do CPC).
2.
Dano
moral.
Inadimplemento
contratual,
sem
circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá
ensejo a indenização por danos morais (Informativo no 0474
do STJ). Fatos narrados na petição inicial que constituem
mero aborrecimento. Ausência ato lesivo apto a causar
constrangimento de ordem moral.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou a
demanda: (a) parcialmente procedente em face da corré “Transire” para condená-la a
restituir o valor de R$ 430,68 (quatrocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos),
corrigidos desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação e, em razão
da sucumbência recíproca, distribuiu o pagamento das despesas processuais entre as partes;
(b) improcedente em face da corré “Cielo”, condenando o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa (fls. 170/173).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
reconhecer a legitimidade e responsabilidade da corré “Cielo”, além de condenar os réus ao
pagamento de indenização por dano material e moral (fls. 16/189).
Contrarrazões da “Cielo” a fls. 224/234.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006892-07.2019.8.26.0271 - Voto no 7028 - DS
3
Memoriais da “Cielo” a fls. 342/346.
Contrarrazões da "Transire" a fls. 346/358.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 121).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. O autor, em sua petição inicial, relata que foi contatado por
representante da empresa “Cielo” (identificado como Willian) para adquirir uma máquina
de cartão. Ocorre que, mesmo após o pagamento, recebido pela empresa “Transire”, o
produto não lhe foi entregue. Pleiteia a restituição dos valores pagos (R$ 430,68) e
indenização por dano moral (R$ 10.410,68).
A sentença questionada neste recurso julgou: (a) parcialmente
procedente a demanda em face da corré “Transire” para condená-la a restituir os valores
pagos e; (b) improcedente em face da corré “Cielo”, considerando que inexiste qualquer
elemento que demonstre o envolvimento desta na aquisição da máquina de cartão (fls.
170/173).
2. Tal como constou na sentença, a “Cielo” não possui
responsabilidade pela ausência de entrega do equipamento, que foi vendido e deveria ter
sido entregue pela corré “Transire”. É possível constatar, por meio do envio do boleto para
pagamento, que a “Cielo” sequer recebeu o valor da compra (fls. 20/21).
Destaca-se que a parte autora somente apresentou as
conversas a fls. 190/219 nesta fase recursal, após a prolação da sentença. Não se trata de
documento novo, tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a apresentação
intempestiva (art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil), de forma que é
impossível a valoração de documento apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006892-07.2019.8.26.0271 - Voto no 7028 - DS
4
Não bastasse isso, e apenas a título de argumento, o conteúdo
das referidas conversas não comprova o envolvimento da “Cielo” no negócio jurídico ou
mesmo que o contato, identificado como “Willian” (fl. 219), seja representante da “Cielo”.
No mais, a existência de protocolos de ligações entre o autor
e a “Cielo” não faz presumir a responsabilidade desta, tal circunstância somente indica o
atendimento da corré para identificar e solucionar a questão levada a seu conhecimento, ao
final da qual se constatou que não havia ordem de pagamento em nome do autor.
3. Por fim, é pacífico na Jurisprudência o entendimento de
que o inadimplemento do contrato, por si só, não dá margem ao dano moral, que pressupõe
ofensa anormal à personalidade, salvo a existência de circunstâncias particulares que o
configurem (Informativo no 0474 do STJ).
A parte autora não demonstra o efetivo abalo moral sofrido
pela falha na prestação do serviço. Os desgastes narrados na inicial para a solução do
problema não configuram ofensa presumida à honra objetiva.
A situação narrada, embora desagradável, constitui mero
dissabor da vida cotidiana, aborrecimentos que não configuram dano moral.
4. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte ré para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida ao autor.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006892-07.2019.8.26.0271 - Voto no 7028 - DS
5
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator